Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO ALEGADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora incidente sobre imóveis rurais, julgou procedente o pedido e condenou a parte embargada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de interesse recursal, diante da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente; e (ii) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro acolhidos, à luz do Tema 872/STJ, especialmente na hipótese de resistência da parte embargada após ciência da transmissão alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) e, nessa medida, subsiste interesse recursal para modificar os ônus sucumbenciais fixados na sentença, inclusive com a pretensão de se tornar credor da verba. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. O Tema 872/STJ determina que, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. Se o embargado/apelante apresenta contestação, sustenta fraude à execução, alega irregularidades e defende a manutenção da penhora mesmo após ciência da documentação apresentada pelos embargantes/apelados, aplica-se a regra excepcional do Tema 872/STJ, impondo-lhe os encargos sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.